Tribunal: TJSP
Processo: 1500342-36.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Contravenção penal. Vias de fato. Pleito de absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos II, III ou IV, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Autoria e materialidade da infração penal devidamente comprovadas. Conduta do acusado que se amolda ao artigo 21, do Decreto-lei n. 3.688/1941. Pedido de aplicação do princípio da insignificância.

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Contravenção penal. Vias de fato. Pleito de absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos II, III ou IV, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Autoria e materialidade da infração penal devidamente comprovadas. Conduta do acusado que se amolda ao artigo 21, do Decreto-lei n. 3.688/1941. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Inviabilidade. Grau de reprovabilidade do comportamento que não é reduzido. Dosimetria penal. Viável a compensação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea. Cabível a aplicação do artigo 71, do Código Penal. Pena redimensionada. Regime inicial aberto mantido nos termos da r. sentença. Suspensão condicional da pena. Reforma necessária. Redução do período de prova para um ano. Inteligência do artigo 11, do Decreto-lei n. 3.688/1941. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500342-36.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante GEVANILDO
LUIS PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-36.2019.8.26.0368 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500342-36.2019.8.26.0368
Comarca: MONTE ALTO
Apelante: GENIVALDO LUIS PINTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17290
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Contravenção penal. Vias de
fato. Pleito de absolvição do acusado com fundamento no artigo
386, incisos II, III ou IV, do Código de Processo Penal.
Impossibilidade. Autoria e materialidade da infração penal
devidamente comprovadas. Conduta do acusado que se amolda ao
artigo 21, do Decreto-lei n. 3.688/1941. Pedido de aplicação do
princípio
da
insignificância.
Inviabilidade.
Grau
de
reprovabilidade do comportamento que não é reduzido. Dosimetria
penal. Viável a compensação da agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “e”, do Código Penal, com a atenuante da
confissão espontânea. Cabível a aplicação do artigo 71, do Código
Penal. Pena redimensionada. Regime inicial aberto mantido nos
termos da r. sentença. Suspensão condicional da pena. Reforma
necessária. Redução do período de prova para um ano. Inteligência
do artigo 11, do Decreto-lei n. 3.688/1941. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENIVALDO LUIS PINTO, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Gilson Miguel Gomes da Silva, da 1a Vara da Comarca de
Monte Alto, que o condenou à pena de 01 mês e 18 dias de prisão
simples, em regime inicial aberto, concedendo em seu favor a
suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, mediante as
condições de não frequentar lugares de baixa reputação e bares, não se
ausentar da Comarca na qual reside por prazo superior a 08 dias sem
autorização judicial e comparecimento mensal e obrigatório em juízo
para informar e justificar suas atividades, devido a prática da
contravenção penal prevista no artigo 21, parágrafo único, do Decreto-
lei n. 3.688/1941, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código
Penal (fls. 116/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-36.2019.8.26.0368 -Voto no
3
Em razões de recurso, a Defesa requer a
absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos II, III ou
IV, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, pleiteia (i) a
aplicação exclusiva da pena de multa; (ii) a aplicação da atenuante da
confissão espontânea; (iii) o afastamento da suspensão condicional da
pena; e (iv) a determinação de que o sursis seja cumprido por meio de
recolhimento domiciliar noturno, com a preservação do direito a
trabalho externo e pelo prazo da pena aplicada (fls. 141/151).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 154/157).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Alberto Carlos Dib Júnior, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 164/166).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado, porque, no dia 10 de
março de 2019, por volta das 17h30, na Avenida Dr. Ulisses de Paulo
Eduardo, n. 482, Jardim Alvorada, Monte Alto, praticou vias de fato
contra os seus genitores Maria Antônia Moimas Pinto e José Pinto.
Consta da denúncia que o acusado residia com
seus genitores há quatro anos e, na data dos fatos, ele os ofendeu
dizendo “você é burra, mula manca, vai para puta que pariu”. Em
seguida, o apelante desferiu um tapa no rosto de sua genitora e dois
tapas no ofendido José.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-36.2019.8.26.0368 -Voto no
4
Amedrontados,
os
genitores
do
acusado
pernoitaram na residência de outros filhos.
A materialidade da contravenção penal ficou
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05) e pela prova oral
produzida.
A autoria, do mesmo modo, é inequívoca.
O acusado assumiu a prática da infração penal
em juízo. Em tal ocasião, narrou ter desferido um tapa no rosto do seu
genitor. Quando sua mãe foi separá-los, empurrou-a. Aduziu que estava
embriagado e não se recorda se desferiu um tapa em sua genitora (fls.
93/97).
Anoto que a confissão do acusado deve ser
valorada, na medida em que está em consonância com as demais
provas produzidas sob o crivo do contraditório.
Nesse sentido, a vítima Maria relatou na fase
judicial que o acusado “foi para cima” do genitor dele e, ao interferir, foi
atingida na cabeça com um tapa desferido pelo apelante (fls. 82/85). O
ofendido José, por sua vez, aduziu que o réu lhe desferiu dois tapas no
rosto e, quando sua esposa interferiu, foi atingida com tapas (fls.
86/87).
Associado a isso, o irmão do acusado, José
Carlos Pinto, embora não tenha presenciado o ocorrido, alegou em juízo
que sua genitora o acionou logo após os fatos e informou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-36.2019.8.26.0368 -Voto no
5
apelante tinha discutido com o genitor, sendo certo que ela “entrou no
meio e sobrou pra ela a agressão”. Ressaltou ainda, que as vítimas
alegaram ter sido atingidas por tapas desferidos pelo acusado (fls.
88/90).
Cumpre salientar que, a despeito de a vítima
Maria ter dito em juízo que o acusado a acertou “sem querer”, o
apelante esclareceu sob o crivo do contraditório que a sua genitora foi
tentar apaziguar a situação e a empurrou. Logo em seguida, levantou a
mão e a atingiu (fls. 95). Assim, ainda que a conduta quanto à vítima
Maria tenha ocorrido em meio a uma discussão, o acusado agiu de
forma consciente e a atingiu com um tapa.
Desta forma, o conjunto probatório, harmônico e
coeso, comprova a materialidade e autoria da infração penal, de modo
que é de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática da
contravenção penal de vias de fato.
No mais, não há cabimento para aplicação do
princípio da insignificância.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu os
requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, a
saber: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (iv) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de
Mello, julgado em 19/10/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-36.2019.8.26.0368 -Voto no
6
Conforme restou comprovado nos autos, o
apelante praticou agressão física contra seus genitores, já idosos, na
residência deles, violando a sua incolumidade pessoal, bem jurídico de
extrema relevância, devidamente tutelado pela norma penal.
Portanto, não se pode considerar que a conduta
do acusado tenha reduzido grau de reprovabilidade.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 15 dias de
prisão simples.
Nesse ponto, conforme destacado pelo d. juízo a
quo, inviável a aplicação da pena exclusiva de multa, uma vez que ela
se mostra “insuficiente para responder penalmente a conduta do réu,
eis que o crime fora praticado contra ascendentes”.

Em
seguida,
na
segunda
etapa,
foram
reconhecidas a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do
Código Penal e a atenuante da confissão espontânea, elevando-se a
reprimenda em 1/8. Contudo, entendo viável a compensação da
sobredita agravante com a atenuante da confissão espontânea. Desta
forma, redimensiono a pena intermediária para 15 dias de prisão
simples.
Na terceira fase, em face da causa de aumento
de pena prevista no artigo 21, parágrafo único, da Lei de Contravenções
Penais, uma vez que as vítimas tinham mais de 60 anos de idade (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-36.2019.8.26.0368 -Voto no
7
06 e 11), escorreita a elevação da pena em 1/2. A propósito, tal fração
de aumento se justifica na medida em que um dos ofendidos já tinha 69
anos de idade e, como bem destacado pelo d. juízo a quo, “os fatos
deram-se no interior da residência, onde estava a residir de favor” (fls.
123).
Desta forma, a pena se estabelece em 22 dias
de prisão simples.
No mais, o i. magistrado sentenciante entendeu
que as infrações penais foram cometidas em concurso material.
Respeito o entendimento do d. juízo a quo e considerando que o
apelante, por meio de mais de uma ação, cometeu duas infrações da
mesma espécie, bem como que elas foram praticadas em condições
semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, é cabível a
aplicação do artigo 71, do Código Penal. Desta forma, majoro a
reprimenda em 1/6, tornando definitiva a pena de 25 dias de prisão
simples.
Com relação ao regime para o cumprimento da
pena, devido ao quantum da reprimenda aplicada, aliado à primariedade
técnica do acusado, escorreita a fixação do regime inicial aberto para o
seu cumprimento, nos termos do que dispõe o artigo 33, parágrafo 2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Afora
isso,
presentes
os
requisitos
estabelecidos no artigo 77, do Código Penal, correta a concessão
do sursis ao apelante. Contudo, considerando que o d. juízo a
quo havia fixado o período de prova no mínimo legal de 2 anos e
que o artigo 11, do Decreto-lei n. 3.688/1941, dispõe que a
suspensão condicional da pena nos casos de condenação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-36.2019.8.26.0368 -Voto no
8
contravenções penais possui o prazo mínimo de 1 ano, este deve
ser o período de prova a que o apelante deve ser submetido para
o cumprimento do sursis.
De resto, não há que se cogitar em
determinação de que o sursis seja cumprido por meio de
recolhimento domiciliar noturno, com a preservação do direito a
trabalho externo, e pelo prazo da pena aplicada, uma vez que o
prazo foi estabelecido nos termos do artigo 11, do Decreto-lei n.
3.688/1941 e as condições impostas pelo d. juízo a quo foram
aquelas previstas no artigo 78, §2o, do Código Penal.
No tocante à questão apontada pela Defesa
quanto à suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu em
relação ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito,
ponderando que, por se tratar o sursis de benefício legal, é dever do
magistrado se posicionar quanto a sua aplicabilidade, sendo certo,
entretanto, que o réu poderá recusar a benesse por ocasião do início da
execução na audiência admonitória:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE
DE
RECUSA
NA
AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA.
INSTITUTO
FACULTATIVO.
RECURSO
ESPECIAL FINALIDADE DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DA LEI.
1. O recorrente foi condenado a 3 meses de detenção, em
regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129,
§ 9o, do Código Penal, sendo deferida a suspensão
condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos
do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o
cumprimento de algumas condições.
2. O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal,
uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de
liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da
explicitada
impossibilidade
de
sua
substituição
por
restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-36.2019.8.26.0368 -Voto no
9
la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts.
33, § 2o, "c", e 77, ambos do Código Penal.
3. Assim, embora a suspensão condicional da pena
seja um benefício que pode ser recusado pelo réu
(caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita
no momento adequado (audiência admonitória),
cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise
quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação.
Dessa forma, não é cabível, nesse momento, a
revogação do sursis concedido pelo magistrado
sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito
em julgado e designada audiência admonitória pelo
juízo da execução penal, é que poderá o apenado
renunciar ao sursis, caso não concorde com as
condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico
o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Precedentes: REsp 1384417/DF, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/03/2015,
DJe 06/04/2015; HC 184.161/MS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe
24/06/2011.
4. Agravo regimental não provido.1
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a pena imposta ao
apelante para 25 dias de prisão simples e estabelecer o período de
prova do sursis em 1 ano, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator
1 AgRg no REsp 1646690/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017.